Tribunal: CARF
Processo: 16095.720152/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16095.720152/2015-45 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9303-013.363 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
19 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011, 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL
Por força do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de
sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão.
Assim, a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra, é responsável pelos
tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado
fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso do Contribuinte, e, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos Autran que votaram pelo
provimento integral. Em função de substituir o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
não votou o Conselheiro Rosaldo Trevisan. O voto do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos foi coletado na sessão de 18/10/2021. Conforme publicado em pauta, designado como
redator ad hoc o Conselheiro Vinicius Guimarães.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Redator designado Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Vinícius Guimarães
(redator ad hoc), Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique
de Oliveira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720152/2015-45
Fl. 13485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720152/2015-45

Tratam-se de Recursos Especial de divergência interpostos pelos Contribuinte e
dos Responsáveis Solidários, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1401-002.294, de
13/03/2018 (fls.10.822/10.840), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção de julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso de Ofício e negou
provimento aos Recursos Voluntários apresentados.
Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Autos de Infração (fls. 8.163/8.224, lavrados para
exigir da Contribuinte e dos responsáveis solidários, o pagamento de PIS, COFINS, IRPJ e
CSLL, do ano-calendário de 2011, que foram apurados depois que as operações realizadas com
os fornecedores que foram desqualificados pela Fiscalização (especificados no Relatório Fiscal),
em razão de os mesmos terem sido declarados inidôneos (situação cadastral irregular perante o
SINTEGRA – Estado de SP), na situação como: nulo, suspenso, inapto, baixado (tabela fls.
8.137/8.138), em momento posterior às aquisições de produtos - vergalhões de cobre.
Os lançamentos originaram-se de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias por parte da empresa - “os valores de Custos não Comprovados, nos anos de 2011 e
2012), conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 8.135/8.157 que, em resumo, concluiu que
as operações não existiram, de modo que os créditos de PIS e COFINS oriundos das aquisições
dos “vergalhões de cobre” não poderiam ter sido aproveitados pela Contribuinte e os custos
decorrentes destas aquisições também não poderiam ser deduzidos do resultado do exercício para
fins de apuração do lucro real tributado pelo IRPJ e pela CSLL.
Assim, os valores de IRPJ e CSLL devidos sobre valores de glosa de créditos da
aquisição de insumos/mercadorias de empresas inidôneas, foram objeto de autuação, nos termos
da legislação vigente. Igualmente, os valores devidos de PIS e COFINS, regime não
cumulativos, foram recalculados levando-se em consideração os valores das bases de cálculo de
créditos declarados, deduzidas de valores de glosa de créditos calculados sobre a aquisição de
insumos de empresas inidôneas.
Em todos os lançamentos foram considerados solidariamente responsáveis os
administradores da Contribuinte, Sr. Carlos Alberto Cordeiro e Sra. Maria Isabel de Melo
Cordeiro e, também, a empresa Cordeiro Cabos Elétricos S.A., responsabilizada por sucessão.
Isto porque, em 04/01/2012, houve a cisão parcial da empresa Cordeiro Fios e Cabos Elétricos
Ltda., resultando na empresa cindida Cordeiro Cabos Elétricos S.A., pelo que, contra a mesma,
foi lavrado Termo de Sujeição Passiva, em razão de ter concluído a Fiscalização, que a essa
pessoa jurídica deveria ser imputada a responsabilidade tributária solidária (art. 132, do CTN),
por sucessão, pelo montante cobrado da Contribuinte.
Das Impugnações e Decisão de 1a Instância
Cientificados dos Autos de Infração, a Contribuinte e os responsáveis solidários
PF e PJ), apresentaram suas Impugnações, da seguinte forma:
Às fls.8.351/8.387, a empresa Cordeiro Fios e Cabos Elétricos LTDA., requer o
cancelamento integral do lançamento, e: 1. a nulidade da autuação, bem como do Acórdão
proferido pela DRJ, por falta de motivação; 2. descreve e afirma a efetiva ocorrência da
operação; 3. discorre sobre a comprovação dos pagamentos realizados; 4. da regularidade dos
fornecedores da recorrente à época dos fatos; 5. da imprestabilidade da prova emprestada para a
constituição do presente crédito fiscal; 6. que a empresa Asner já foi reconhecida como uma
empresa em que sua inidoneidade foi declarada de forma duvidosa; 7. da necessidade de se
desconsiderar as operações de venda para as empresas posteriormente declaradas inidôneas; 8. da
Fl. 13486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720152/2015-45

necessidade de excluir os tributos (ICMS) da base de cálculo; 9. da boa fé da recorrente e, 10. da
necessidade de afastamento da multa qualificada.
Às fls. 8.254/8.268, os sócios – Sr. Carlos Roberto Cordeiro e Sra. Maria
Isabel de Melo Cordeiro, requer que a impugnação seja julgada totalmente procedente, e: 1.
discorrem e reafirma a efetiva ocorrência da operação comercial de aquisição dos produtos; 2. da
não subsunção dos defendentes à hipótese legal de responsabilização de terceiros - artigo 135 do
CTN; 3. Alega que não é possível atribuir aos mesmos a responsabilização solidária pelos
débitos cobrados.
Às fls. 8.280/8.293, pela PJ – Cordeiro Cabos Elétricos S.A., ressalta que “não
tem responsabilidade tributária solidária com a autuada perante os débitos cobrados e requer o
cancelamento do Termo de Sujeição Passiva, pois “somente haverá responsabilidade solidária
quando as pessoas envolvidas tiverem interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal ou quando a lei assim o determinar, na medida em que a
responsabilização solidária em matéria tributária não se presume”. Afirma ainda, que conforme
se depreende da leitura do anexo "instrumento particular de protocolo e justificação de cisão
parcial da Cordeiro Fios e Cabos Elétricos LTDA., seguida de incorporação do acervo cindido
pela Cordeiro Cabos Elétricos S.A.", a referida cisão parcial foi motivada pela necessidade de
reorganizar os ativos das partes, de modo a gerar maior eficiência operacional, financeira,
administrativa das sociedades.
Requereu que seja afastada a responsabilização em relação a multa qualificada
aplicada (150%), pois "a responsabilidade não se presume, deve ser expressa”. Como regra geral,
a denominação "tributo", definida no art. 3° do CTN e inserida no art. 132 do CTN, não é
extensiva as multas, quer decorrentes de obrigação principal, quer decorrentes de obrigação
acessória; a responsabilidade da sucessora, nos termos do art. 132 do CTN, restringe-se ao
tributo não pago pela sucedida, dele não fazendo parte a multa.
A DRJ em Belo Horizonte (MG), apreciou as Impugnações que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 02-69.805, de 25/08/2016 (fls. 8.480/8.496), considerou
parcialmente procedente a Impugnação, apenas para reduzir a multa de 150% para 75% em
relação a parte das operações, assentando que: i) que aplicam-se aos custos e despesas
operacionais as disposições sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros e que, mantido
o lançamento de IRPJ, igual sorte aguarda aqueles que dele decorrerem, em face da relação
causal que os vincula e dos fundamentos de fato que compartilham (lançamentos conexos); ii)
quanto as penalidades, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, percentual este que será
duplicado em caso de fraude, sonegação ou conluio; iii) responsabilidade solidária: os diretores,
gerentes ou representantes de PJ de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, e iv) responsabilidade na sucessão: a pessoa
jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em
outra, é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito
privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Recurso de Ofício/DRJ
Fl. 13487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720152/2015-45

A DRJ, submeteu o crédito tributário exonerado à apreciação deste CARF, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, e Portaria MF no 3, de 2008, por força de
recurso necessário.
Recursos Voluntários
Cientificados da decisão de 1a instância, o Contribuinte – Cordeiro Fios e Cabos
Elétricos Ltda. – fls. 8.542/8.593) e os responsáveis solidários (PJ – Cordeiro Cabos Elétricos
S.A – fls. 10.753/10.766 e os sócios PF), apresentaram seus Recursos Voluntários. Com exceção
do recurso apresentado pelos sócios (Sr. Carlos Roberto e Sra. Maria Isabel), os demais recursos
são meras repetições das razões apresentadas em suas Impugnações.
Em razão disso, passo a citar apenas a síntese os argumentos trazidos pelos sócios,
Sr. Carlos Roberto Cordeiro e Maria Isabel de Melo Cordeiro às fls. 10.788/10.812, que destaco
os seguintes tópicos: 1. requer a procedência do Recurso Voluntário para excluir a
responsabilidade tributária dos sócios - impossibilidade de responsabilização por ausência de ato
praticado pelos recorrentes; 2. da ausência de comprovação de dolo: Alega que “o negócio
jurídico firmado pela empresa Cordeiro Fios e Cabos Elétricos LTDA., estava em perfeita
consonância com a realidade fática na qual uma empresa está inserida; 3. da ausência de provas
quanto ao excesso de poderes ou à infração da lei e ao contrato social - requisito indispensável à
incidência do artigo 135 do CTN; 4. da impossibilidade de desconsideração da personalidade
jurídica da Contribuinte, para responsabilização tributária dos recorrentes.
A Cordeiro Cabos Elétricos S.A., reprisa que “não tem responsabilidade
tributária solidária com a autuada perante os débitos cobrados e requer o cancelamento do Termo
de Sujeição Passiva ou, que seja afastada a responsabilização em relação a multa qualificada
aplicada (150%), pois o art. 132 do CTN, restringe-se ao tributo não pago pela sucedida, dele
não fazendo parte a multa.
Acórdão/CARF
Os autos vieram ao CARF para julgamento do Recurso de Ofício e dos Recursos
Voluntários e foram submetidos a apreciação da Turma julgadora, que exara a decisão
consubstanciada no Acórdão no 1401-002.294, de 13/03/2018 (fls.10.822/10.840), proferida pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso de Ofício para restaurar a multa qualificada relativas às glosas mantidas
pela DRJ e negou provimento aos Recursos Voluntários apresentados. Conforme ementa, o
Colegiado assentou que:
- por manter a responsabilidade dos sócios, pois no caso concreto, todo o volume
de operações e infrações à lei realizadas pela autuada foram permitidas pelos seus 2 únicos
sócios administradores. Nesta esteira, não há como alegar desconhecimento ou falta de
acompanhamento em um volume de operações tão vultoso e em tamanha frequência;
- manter a responsabilidade na sucessão pela Cordeiro Cabos Elétricos S.A: a
pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra
ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de
direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas;
- glosa de custos: aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições
sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros;
Fl. 13488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720152/2015-45

- lançamentos conexos – se for mantido o lançamento de IRPJ, igual sorte aguarda
aqueles que dele decorrerem, em face da relação causal que os vincula e dos fundamentos de fato
que compartilham;
- multa qualificada: restando caracterizado o dolo e intenção de sonegar dos
autuados, razão pela qual deve ser restabelecida a multa qualificada na parte que foi reduzida,
devendo ser aplicada a penalidade de 150% sobre o lançamento remanescente.
Embargos de Declaração
Cientificados do Acórdão no 1401-002.294, de 13/03/2018, o contribuinte
Cordeiro Fios e Cabos Elétricos Ltda. (fl. 11.321 e 11.466), os sócios, responsáveis tributários
solidários Carlos Alberto Cordeiro e Maria Isabel de Melo Cordeiro (fl. 11.423) e a empresa
responsável solidário Cordeiro Cabos Elétricos S.A. (fl. 11.573), opuseram os Embargos de
declaração, sustentando haver vícios de omissão e obscuridades pelo Acórdão embargado.
Às fls. 11.167, no Despacho de Admissibilidade de Embargos de Declaração – (1a
Turma da 4a Câmara/1a Seção), admitiu parcialmente os Embargos de declaração interpostos,
para integração dos vícios de omissão indicados.
Apreciado pela Turma, o Colegiado entendeu que como decidido no Despacho de
Admissibilidade, o julgamento dos Embargos está adstrito à integração de 2 pontos alegados pela
embargante Cordeiro Fios e Cabos Elétricos Ltda., e de 01 ponto alegado pelos embargantes
responsáveis solidários Carlos Alberto Cordeiro e Maria Isabel de Melo Cordeiro, mas que
basicamente se constitui em um dos pontos admitidos da primeira embargante. Ou seja, no
tópico a.1 do Despacho, verifica-se que a parte alegou a nulidade da decisão recorrida por
ausência de fundamentação, por ter deixado de apreciar, exatamente, os argumentos de mérito
alegados como omitidos no tópico a.4.
No entanto, no Acórdão (Embargos) no 1401-003.273, de 20/03/2019 (fl.
11.722/11.744), decidiu para dar parcial provimento aos Embargos, para sanar as omissões
indicadas, sem efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado da decisão embargada.
Novos Embargos
Não conformados, foram opostos novos Embargos de declaração pelo
contribuinte Cordeiro Fios e Cabos Elétricos Ltda., por meio de sua incorporadora MFC
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pelos responsáveis solidários Maria Isabel de Melo
Cordeiro e Carlos Alberto Cordeiro e pela responsável solidária Cordeiro Cabos Elétricos S/A
em face do Acórdão de Embargos no 1401-003.273.
Analisado os Embargos, o Presidente da !a Turma/4a Câmara, com base no
Despacho em Embargos – 1a Seção/4a Câmara/1a TO, de 17/09/2019 (fls. 11.918/11.927), não
vislumbrou omissão no Acórdão e rejeitou os Embargos de declaração interpostos pelo
contribuinte e pelos responsáveis solidários, mantendo-se inalterado o Acórdão embargado,
ante a não demonstração, pelos interessados, de qualquer omissão ou obscuridade.
Recurso Especial/Contribuinte e Solidários
Regularmente notificado do Acórdão no 1401-002.294, de 13/03/20186, integrado
pelo Acórdão (Embargos) no 1401-003.273, o Contribuinte MFC Industria e Comércio Ltda.
(incorporadora de Cordeiro Fios e Cabos Elétricos Ltda.) (fls. 11.953 e seguintes) e pelos
responsáveis tributários Cordeiro Cabos Elétricos S/A (fls. 12.387 e seguintes) e Carlos Alberto
Fl. 13489
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720152/2015-45

Cordeiro e Maria Isabel de Melo Cordeiro (fls. 12.650 e seguintes), apresentam Recurso Especial,
apontando divergência com relação às seguintes matérias:
(a) Recurso do contribuinte MFC Industria e Comércio Ltda. (incorporadora de
Cordeiro Fios e Cabos Elétricos Ltda.), foram as seguintes as divergências suscitadas: 1. da efetiva
existência de cerceamento de defesa; 2. Prova emprestada; 3. exclusão dos impostos recuperáveis
do custo da mercadoria; 4. nulidade da autuação por erro de eleição da base de cálculo utilizada pela
fiscalização; 5. Da multa qualificada; 6. exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS;
(b) Recurso do responsável Cordeiro Cabos Elétricos S/A, foram as seguintes as
divergências suscitadas: 1. Do cerceamento de defesa; 2. Da responsabilidade por sucessão com
fundamento no artigo 132 do CTN; 3. Da responsabilização pela multa e, 4. Da multa qualificada e,
(c) Recurso dos responsáveis Carlos Alberto Cordeiro e Maria Isabel de Melo
Cordeiro, foram as seguintes as divergências suscitadas: 1. responsabilidade com base no artigo 135,
inciso III, do CTN e, 2. Da multa qualificada.
No entanto, no Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, após todas as
divergências apresentadas serem cotejadas com os paradigmas apresentados e analisadas, decidiu-se
que os Recursos Especiais não deveriam ter seguimento com relação a todas as matérias suscitadas,
por: considerar distintos os contextos fáticos, versar ser sobre valoração de provas, não haver
correlação entre as legislações invocadas, em fim, não foi demonstrada a divergência jurisprudencial
alegada.
Assim, considerando o disposto no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial – 1a Seção/4a Câmara, de 13/04/2020 (fls. 13.171/13.210), exarado pelo Presidente da 3a
Câmara/1a Seção, NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial do sujeito passivo MFC Indústria
e Comércio Ltda., ao Recurso Especial do responsável Cordeiro Cabos Elétricos S/A, e ao Recurso
Especial dos responsáveis Carlos Alberto Cordeiro e Maria Isabel de Melo Cordeiro.
Agravo
Regularmente notificado do Despacho acima, o Contribuinte MFC Industria e
Comércio Ltda. (incorporadora de Cordeiro Fios e Cabos Elétricos Ltda.), pelos responsáveis
tributários Cordeiro Cabos Elétricos S/A e Carlos Alberto Cordeiro e Maria Isabel de Melo Cordeiro,
apresentam Recurso de Agravo, contra o Despacho proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento, que negou seguimento em todas as matérias.
No entanto, no Exame do recurso de Agravo interposto por Cordeiro Cabos Elétricos
S/A, revelou-se que merece parcial acolhimento, devendo ser dado seguimento ao Recurso Especial
no que se refere a matéria “responsabilidade por sucessão com fundamento no artigo 132 do
CTN”, mas exclusivamente quanto ao segundo paradigma, Acórdão CSRF/03-04.100, de
06/07/2004, pelas seguintes razões:
No Acórdão recorrido, rejeitou-se a possibilidade de aplicação do § parágrafo único
do art. 233 da Lei no 6.404/1976, entendendo que o art. 5o do Decreto-Lei no 1.598/1977 seria
suficiente para a manutenção da responsabilidade. Disso se depreende que o Colegiado teve por
irrelevante a circunstância alegada pela interessada, de existência de cláusula, no ato de cisão, que
afasta a responsabilidade.
No paradigma, no entanto, entendeu que a existência de uma tal cláusula seria
relevante, somente mantendo a responsabilização diante da constatação de sua (da cláusula)
inexistência, no caso concreto.
Desta forma, com base no Despacho em Agravo – CSRF – 1a Turma, de 04/09/2020,
prolatado pela Presidente da CSRF (fls.13.389/13.436), que REJEITOU os Agravos interpostos
Fl. 13490
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720152/2015-45

pelo sujeito passivo MFC Industria e Comércio Ltda. e pelos sócios (responsáveis tributários Carlos
Alberto Cordeiro e Maria Isabel de Melo Cordeiro), e acolheu parcialmente o Agravo interposto pelo
responsável tributário Cordeiro Cabos Elétricos S/A., e deu seguimento ao Recurso Especial
relativamente à matéria: "responsabilidade por sucessão com fundamento no artigo 132 do
CTN", apenas em relação ao paradigma no CSRF no 03-04.100, de 06/07/2004. Veja-se ementa:
CISÃO PARCIAL - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - SOLIDARIEDADE - Na
cisão parcial a companhia sucessora e a empresa cindida respondem solidariamente
pelas obrigações desta última nos termos dos arts. 233 da Lei no 6.404/76, 124 e 132, do
CTN. Recurso a que se dá provimento.
De seu voto condutor extrai-se os seguintes trechos:
“(...) A discussão do caso em questão cinge-se, em averiguar se empresa incorporadora
é responsável solidária ou não pelas obrigações fiscais da empresa que incorporou”.
“(...) Com efeito, no caso dos autos, houve apenas uma cisão parcial do patrimônio
da empresa CIBA GEIGY QUÍMICA S/A, razão pela qual não foi a mesma extinta, e
ainda, a empresa CIBA ESPECIALIDADES QUÍMICAS S/A, que incorporou a
parcela do patrimônio cindida da CIBA GEIGY QUÍMICA S/A, sucedeu-a nos
direitos e obrigações relacionadas no ato da cisão, tendo em vista não constar
qualquer determinação em contrário no ato de cisão da empresa”.
No Exame de Admissibilidade concluiu-se que do confronto entre o Acórdão
recorrido e o paradigma CSRF no 03-04.100, assistiria razão à Agravante. Não há dúvidas de que os
contextos fáticos são semelhantes em seus aspectos essenciais: em ambos os casos, o contribuinte
(aquele que praticou o fato gerador) sofreu cisão parcial, e a parcela cindida foi absorvida por outra
empresa; em ambos os casos, a discussão gira em torno da responsabilidade tributária imputada pelo
Fisco a essa outra empresa, que absorveu a parcela cindida. Também a legislação tributária em
discussão é a mesma. No recorrido, a imputação de responsabilidade foi originalmente feita com base
no art. 132 do CTN e no art. 5o do Decreto-Lei no 1.598/1977, sendo trazido pela interessada, desde
sua impugnação, a pretensão de afastamento dessa responsabilidade com fundamento no § parágrafo
único do art. 233 da Lei no 6.404/1976 (Lei das S/A).
No paradigma, entende que a existência de tal cláusula seria relevante, somente
mantendo a responsabilização diante da constatação de sua (da cláusula) inexistência, no caso
concreto. Por fim, conclui que, caso encontre presente aquela cláusula no ato de cisão, a decisão do
Colegiado seria em sentido contrário, tal como afirma a Agravante.
Assim, o Agravo interposto por Cordeiro Cabos Elétricos S/A, com base no Despacho
CSRF/1a Tuma, de 04/09/2020 (fls. 13.389/13.437), prolatado pela Presidente da CSRF, foi
parcialmente acolhido, para dar seguimento ao Recurso Especial no que se refere a matéria
“responsabilidade por sucessão com fundamento no artigo 132 do CTN”, exclusivamente quanto
ao Acórdão no CSRF/03-04.100. Já os Agravos interpostos por MFC Indústria e Comércio Ltda., e
pelos responsáveis tributários Carlos Alberto Cordeiro e Maria Isabel de Melo Cordeiro, foram
negado seguimento.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1401-002.294, de 13/03/20186, integrado
pelo Acórdão (Embargos) no 1401-003.273 e do Recurso Especial interposto pela Contribuinte
que, após o Agravo interposto, foi dado seguimento parcial, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls. 13.466/13.476, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto, mantendo-se o Acórdão proferido, por seus próprios fundamentos, bem como como
pelas razões expendidas em suas contrarrazões.
Fl. 13491
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720152/2015-45

Afirma que não merece reparos a decisão a quo, tendo em vista que não resta
dúvida de que se trata de responsabilidade por sucessão e da inaplicabilidade do disposto no
parágrafo único do art. 233 da Lei no 6.404, de 1976 no que toca aos créditos tributários.

Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de outubro de 2021), sendo o voto proferido pelo Cons. Luiz
Eduardo de Oliveira Santos na sessão de 18/10/2021. Naquela ocasião, após o voto, houve
pedido de vista pela Cons. Tatiana Midori Migiyama, que foi convertido em vista coletiva,
conforme registrado em Ata:
Vista para a conselheira Tatiana Midori Migiyama, convertida em vista coletiva. O
relator votou por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por negar-lhe provimento.
Nesse ponto houve o pedido de vista. Não houve manifestação quanto ao conhecimento
ou mérito após o voto do relator. Não votaram os demais conselheiros. Presidiu o
julgamento o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
Fez sustentação oral a patrona do contribuinte, Dra. Mychelly Ciancietti Souza – OAB /
SP no 258.251 - Lima Junior, Domene e Advogados.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, relator original, a seguir:

Voto do Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, proferido em 18/10/2021:
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial – 1a Seção/4a Câmara, de 13/04/2020 (fls. 13.171/13.210), integrado pelo
Despacho em Agravo da Presidente da CSRF/1a Tuma, de 04/09/2020 (fls. 13.389/13.437), os
quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial que foi acolhido parcialmente, tão somente
pelo Agravo interposto pelo responsável tributário Cordeiro Cabos Elétricos S/A., para dar seguimento
quanto à matéria "responsabilidade por sucessão com fundamento no artigo 132 do CTN".

Fl. 13492
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720152/2015-45

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria:
"Responsabilidade por sucessão com fundamento no artigo 132 do CTN".
Consta dos autos que em 04/01/2012, houve a cisão parcial da empresa Cordeiro
Fios e Cabos Elétricos Ltda., resultando na empresa cindida Cordeiro Cabos Elétricos S.A., pelo
que, foi lavrado Termo de Sujeição Passiva, em razão da responsabilidade tributária solidária,
por sucessão, pelo montante cobrado da Contribuinte (Cordeiro Fios e Cabos Elétricos Ltda.).
No especial, a responsável solidária alega que, o presente recurso visa a
declaração pela CSRF de que a Recorrente, por ter sido constituída posteriormente à realização
de boa parte dos fatos geradores autuados e por não ter qualquer interesse comum e econômico
nos efeitos decorrentes de tais fatos, não pode ser responsabilizada solidariamente pelas exações
exigidas e consubstanciadas neste processo administrativo.
Requer que “(...) seja integralmente cancelado o Termo de Sujeição Passiva
lavrado em face da Cordeiro Cabos Elétricos S.A., ante a impossibilidade de lhe ser imputada a
responsabilidade solidária pelas dívidas tributárias atribuídas à Cordeiro Ltda., nos termos do
artigo 132 do CTN, por não conter expressa previsão na norma sobre cisão parcial, e ainda que
se entendesse aplicável, deve-se excluir tal responsabilidade em face do que determina o artigo
233, parágrafo único, da Lei das S.A. (Lei 6.404/64), dado que conforme previamente estipulado
no Protocolo de Cisão e Incorporação já apresentado nestes autos, houve expressa ressalva de
que não haveria reponsabilidade solidária entre as empresas cindidas”.
Ao final insiste que no artigo 132, trata apenas das pessoas jurídicas de direito
privado que resultarem de fusão, transformação ou incorporação onde não há nenhuma menção
sobre empresas cindidas.
Isto porque no Acórdão recorrido entendeu que a empresa Cordeiro Cabos
Elétricos S.A., é sucessora e responsável pelos créditos tributários da sucedida – Contribuinte:
Cordeiro Fios e Cabos Elétricos Ltda., tendo em vista que incorporou o acervo cindido dessa,
concordando com a Fiscalização que o fez, com base no art. 132 do CTN, que assim dispõe:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do
ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada
por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou
sob firma individual.
Pois bem. Primeiramente, em relação à alegação de aplicação do artigo 233,
parágrafo único, da Lei das S.A. (Lei 6.404/64), conforme estipulado no Protocolo de Cisão e
Incorporação, temos que é incontroverso nos autos que os débitos em discussão são anteriores à
cisão parcial, que data de 04/01/12, conforme “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação
de Cisão Parcial” firmado na mesma data. E isso resta claro, conforme restou consignado no
Termo de Constatação Fiscal à fl. 8.155:
"Em 04/01/2012, houve cisão parcial da empresa CORDEIRO FIOS E CABOS
ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 71.796.478/0001-18, cuja empresa cindida CORDEIRO
Fl. 13493
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720152/2015-45

CABOS ELÉTRICOS S/A, CNPJ 14.197.209/0001-00, é responsável solidário pela
presente autuação, por sucessão, referente aos tributos apurados no período de
01/01/2011 a 31/12/2011, anterior à cisão."
Verifica-se também que a cláusula 6.4 do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial
acostado aos autos, em que se escora a Recorrente assim dispõe:

De fato, pela leitura do disposto acima, nota-se que houve expressa ressalva de
que não haveria reponsabilidade solidária entre as empresas cindidas, para com as obrigações
anteriores à cisão parcial.
No entanto a celebração da cisão com ausência de responsabilidade consiste no
afastamento de responsabilidade tributária por meio de Ato celebrado entre particulares (uma vez
que o procedimento de cisão ocorre no âmbito do direito privado ) e, com fundamento no artigo
123 do CTN, conclui-se que tal convenção não é oponível ao Fisco.
Portanto, nesse aspecto não assiste razão à Recorrente, pois no que se refere aos
créditos tributários, não se aplica a faculdade prevista na Lei das Sociedades Anônimas (art. 233,
parágrafo único, da Lei no 6404, de 1976), prevalecendo, sob pena de violar as normas do CTN,
especialmente o art. 123, por ser de ordem pública, previsto em Lei Complementar, constituindo,
pois, norma de direito especial em relação à norma societária, que assim dispõem:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes. (Grifei)
Já quanto à alegação de não conter expressa previsão na norma (art. 132, do CTN)
quando se trata de cisão parcial, ressalta-se que no tocante à responsabilidade tributária por
sucessão, por força do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN) – já reproduzido acima, a cisão
parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão, eis que o
termo “transformação” constante do caput desse artigo abarca também a cisão parcial.
Esse é o entendimento majoritário nos órgãos colegiados administrativos e
judiciais, no sentido de que a responsabilidade é solidária, cabendo tanto à sucedida como à
sucessora a responsabilidade pelos débitos existentes até o momento que ocorreu a cisão parcial.
E foi nesse sentido que no julgamento do PAF no 10410.725193/2013-60, que
resultou no Acórdão no 2401-007.838, de 09 de julho de 2020, de relatoria do Conselheiro Jose
Luiz Hentsch Benjamin Pinheiro, muito bem baliza essa matéria, conforme trechos que
reproduzo abaixo, os quais, por deles concordar, adoto-os como razão de decidir, fazendo
algumas adaptações para o presente caso:
“Note-se que não se trata de uma analogia. Na analogia se extrapola o significado
possível do termo em prol da finalidade subjacente à letra da lei. Mas, no caso concreto,
tão somente se amplia o significado habitual do termo “transformação” constante do
caput do art. 132 do CTN, mas dentro do significado possível do termo. Isso porque,
transformação, incorporação, fusão e cisão constituem várias facetas de um só
instituto: a transformação das sociedades (REsp 242.721). Logo, a palavra
transformação no texto do caput do art. 132 do CTN pode ser tida como a se referir
Fl. 13494
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720152/2015-45

tanto à transformação do art. 220 da Lei n° 6.404, de 1976, como às cisões do art. 229
da Lei n° 6.404, de 1976, pois cisão é uma transformação de sociedade”. (Grifei)
Esse entendimento, encontra-se respaldado por jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se como exemplo a ementa do REsp no 1.795.188/SP, de
15/08/2019:
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
CISÃO.
RESPONSABILIDADE EM NOME PRÓPRIO PELA DÍVIDA DA EMPRESA
SUCEDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 489, VI, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
(...)
III - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à época do julgamento do
EREsp 1.695.790/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/3/2019, pacificou o
entendimento de que, na sucessão empresarial, a sucessora assume todo o passivo
tributário da empresa extinta, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro
(sucedida) (art. 132 do CTN), em razão de imposição automática de responsabilidade
tributária pelo pagamento de débitos da sucedida determinada por lei, de sorte que a
sucessora pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte
do credor. Precedentes: AgInt no REsp 1.775.466/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/3/2019; AgRg no REsp 1.452.763/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/6/2014.
IV - Embora não conste expressamente da redação do art. 132 do CTN, a cisão
parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por
sucessão. Precedentes: AgInt no REsp 1.625.391/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 17/12/2018 REsp n. 1.682.792/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017. (Grifei)
V - Recurso especial improvido.
(REsp 1795188/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)
Não obstante a esse entendimento, vê- se que em 04/06/2013, já havia transitado
em julgado a decisão do STJ ao apreciar o REsp 923.012/MG, em sede de repetitivo, que, por
sua vez, consignou a seguinte ementa (parte que interessa ao caso):
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543C,
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. ICMS.
BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO MERCANTIL. INCLUSÃO DE
MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. LC No 87/96. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO
RESP 1.111.156/SP, SOB O REGIME DO ART. 543- C DO CPC.
1. (...).
2. "(...) A hipótese de sucessão empresarial (fusão, cisão, incorporação), assim como
nos casos de aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial e,
principalmente, nas configurações de sucessão por transformação do tipo societário
(sociedade anônima transformando-se em sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, v.g.), em verdade, não encarta sucessão real, mas apenas legal. O sujeito
passivo é a pessoa jurídica que continua total ou parcialmente a existir
juridicamente sob outra "roupagem institucional". Portanto, a multa fiscal não se
transfere, simplesmente continua a integrar o passivo da empresa que é: a)
fusionada; b) incorporada; c) dividida pela cisão; d) adquirida; e) transformada.
(Sacha Calmon Navarro Coêlho, in Curso de Direito Tributário Brasileiro, Ed. Forense,
9a ed., p.701).
(...).
Fl. 13495
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720152/2015-45

Acrescente-se ainda o seguinte entendimento veiculado na Solução de Consulta
Cosit/RFB n° 321, de 09 de agosto de 2017:
10.2. Em relação à responsabilidade tributária, o art. 132 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), considera a empresa cindenda
responsável tributária solidária com a cindida (sujeito passivo original), uma vez que o
termo “transformação” ali utilizado alcança também a operação de cisão. De igual
modo dispõe o § 1o do art. 5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 (abaixo transcrito), que
respondem solidariamente por todos os tributos da pessoa jurídica as sociedades que
absorveram patrimônio de outra por cisão (note-se que apenas a ementa do Decreto-lei
fala em imposto sobre a renda; mas a parte normativa reza que se aplica a todos os
tributos da pessoa jurídica, o que inclui CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep,
COFINS, etc.):
“Art 5o - Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas,
extintas ou cindidas:
I - a pessoa jurídica resultante da transformação de outra;
II - a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de cisão
de sociedade;
III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de
sociedade cindida;
IV - (...).
§1o - Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica:
a) as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica extinta
por cisão;
b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu patrimônio, no
caso de cisão parcial;
c) . (...). Grifei
Em reforço ao acima exposto, transcrevo a ementa do voto proferido pelo
Conselheiro Rogério Garcia Peres, no Acórdão no 1301-004.305, de 21/01/2020:
“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CISÃO PARCIAL.
Nas hipóteses de cisão de pessoa jurídica, há previsão legal expressa acerca da
responsabilidade tributária da empresa que absorve parcela do patrimônio de empresa
cindida, disposição essa que não pode ser afastada no âmbito do contencioso
administrativo (Decreto-Lei no. 1.598/77). Embora não conste expressamente do rol do
art. 132 do CTN, a cisão da sociedade é modalidade de mutação empresarial sujeita,
para efeito de responsabilidade tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às
demais espécies de sucessão. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além
dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por
representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo
sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão”.
Por fim, também se pode considerar haver responsabilidade tributária em
decorrência da cisão parcial por força do art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5° do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Nesse contexto, resta claro que se trata de responsabilidade por sucessão, sendo,
no caso de cisão parcial, a empresa incorporadora responsável pelo pagamento de todo o crédito
tributário devido pela incorporada, o que inclui tributo e multa, revelando-se irrelevante o
disposto no art. 233, parágrafo único da Lei no 6404, de 1976.
Ademais, a matéria encontra-se sumulada neste CARF, conforme a Súmula no
113, de 2018, de observância obrigatória pelos Conselheiros. Vejamos:
Fl. 13496
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720152/2015-45

Súmula CARF no 113 - A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos
tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
Acórdãos Precedentes: 2401004.795, de 10/05/2017; 3401003.096, de 23/02/2016;
9101002.212,
de
03/02/2016;
9101002.262,
de
03/03/2016;
9101-
002.325,de04/05/2016;9202006.516,de27/02/2018.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se o Acórdão recorrido,
uma vez que a responsabilidade solidária da Cordeiro Cabos Elétricos S.A. é clara e emana de
expresso dispositivo legal.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães (voto do Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

Fl. 13497
DF CARF MF
Original